Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO HANER BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 054.434.791-99 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO -
1)
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE -
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTE TJ - DECISÃO JUDICIAL DESCONSTITUÍDA –
2)
DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO NOVO DELITO ATÉ OS DIAS ATUAIS - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA E EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

1 - O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório.

2 –
“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP”
(STJ, AgRg no HC n. 654.281/SP; AgRg no HC n. 650.316/SC; TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LEONARDO HANER BRITO DE OLIVEIRA
contra decisão anexada sob o Id. 156101655, no PEP n. 0012065-59.2016.8.11.0042, em que foi fixada a
data do cometimento do último crime
(25.01.2017) como
marco inicial
para o cálculo de benefícios penais,
reconhecendo a falta grave
pela prática de novo delito.

Nas razões sob Id. 156101654, a Defesa argumenta que:
1)
o cometimento de novo crime não pode ser considerado para modificação de data-base porque,
in casu
,
não foi instaurado o PAD e nem mesmo realizada a audiência
de justificação;
2) a pretensão para apurar a falta grave está prescrita
, pois já se passaram
mais de 3 anos
após os fatos.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 156101658).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 156101659)

A d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
152670684 – ff. 1142/1146
):

“Agravo em execução penal. Recurso defensivo contra decisão que reconheceu falta grave e alterou a data-base para o computo da progressão de regime e benefícios da execução penal. Pretendido reconhecimento da prescrição trienal para apuração da falta grave e consequente alteração da database. Improcedência. Apenado que cometeu falta grave consistente na prática do crime de tráfico de entorpecentes no curso da execução da pena, quando estava em regime fechado. Desnecessidade de instauração de PAD ou audiência de justificação quando o fato é apurado, processado e julgado em sede de ação penal, porquanto oportunizado o contraditório e ampla defesa. Entendimento do STF no julgamento do RE 776823. Data-base que deve ser a da última infração/falta grave. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante
LEONARDO HANER BRITO DE OLIVEIRA
está condenado à pena total de 21 anos e 10 meses de reclusão, ante a unificação das seguintes Guias:

1 -
Guia nº 21969-40.2015.8.11.0042, pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio;

2 -
Guia nº 3854-68.2015.8.11.0042, pena de 02 anos e 08 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo;

3 -
Guia nº 5738-64.2017.8.11.0042, pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo.

Pelo que consta, enquanto cumpria pena em regime fechado,
Leonardo
praticou novo delito (referente a Guia n. 5738-64.2017.8.11.0042), e por isso, o Juízo das execuções reconheceu a prática de falta grave, aplicou os efeitos secundários à regressão de regime e fixou o dia 25/01/2017 como data-base (dia do novo crime).

Irresignada, a Defesa alegou que a falta grave (no âmbito no PEP) não poderia ser reconhecida sem a
realização de audiência de justificação ou a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD).

Pediu, pois, a nulidade do
decisum
bem como o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva em relação à falta grave decorrente do novo delito, sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a 3 anos desde o cometimento do fato (25/01/2017) sem a instauração de PAD ou realização de audiência de justificação.

Em 22/08/2022, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“A questão trazida à baila que versa sobre o reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal e, de consequência, a possibilidade de reconhecimento da aludida falta com a aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

Acerca da prática de falta grave no curso da execução, é sabido que tal fato poderá ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime. Nesse sentido, em se tratando de infração disciplinar, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Por outro lado, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a mera condenação transitada em julgado, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

(...).

Assim, além da dispensa quanto à necessidade de realização de prévia oitiva do apenado, o reconhecimento da prática de falta grave decorrente da vinda de nova condenação por crime doloso afasta a aplicação da prescrição trienal administrativa.

No caso em tela, consoante relatado alhures, o apenado foi condenado por fato ocorrido no curso da execução penal (25/01/2017), cuja sentença já transitou em julgado (31/07/52017).

Logo, viável o reconhecimento da falta grave.

Com essas considerações, a pretensão defensiva DEIXO DE ACOLHER manejada nos autos e, de consequência, RECONHEÇO a prática de falta grave referente ao envolvimento do recuperando em novo crime, bem como, aplico os efeitos secundários à regressão de regime.

Fixo o dia 25.01.2017 como data-base.

(...).”
(Id. 156101655).

E apesar dos fundamentos apresentados na decisão judicial, tenho que a
razão está com a d. Defesa
.

O c. STF, no julgamento do RE nº 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que
“o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível”
(STF, RE nº 776.823/RS – Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021).

No mesmo sentido: STJ, HC nº 372284-MT - Relatora: Min. Laurita Vaz - 24.3.2022):

(...). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que ‘a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’. (...).
6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ
. 7. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC n. 710.887/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Negritei.

Igualmente, este e. TJMT é firme no sentido de que, para que se proceda à eventual regressão definitiva de regime, imprescindível se faz a designação da audiência de justificação, oportunizando à autodefesa e a defesa técnica do reeducando:

“O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP.
Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando
.” (N.U 1003081-88.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.5.2022). Negritei.

“Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.
Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original
.” (AgExPe N.U 1004937-87.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2022). Negritei.

E, no caso em exame, não obstante a nova condenação do agravante, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da sua Defesa no âmbito da execução penal.

Assim, considerando os precedentes acima, entendo que, de fato, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste recurso.

Por sua vez, verifica-se que entre a data do fato (25/01/2017) até a data do relatório deste recurso (fevereiro/2023) transcorreu o prazo prescricional de 3 anos para a apuração de falta disciplinar, consoante orientações do c. STJ,
in verbis
:

“A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto. (AgRg no HC nº 654.281/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.6.2021).

“É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. (...). Assim, é de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição, pois ultrapassado o referido lapso de 3 (três) anos para o reconhecimento judicial da suposta falta. Em juízo de retratação, recurso ordinário em habeas corpus improvido e ordem concedida de ofício para ver reconhecida a prescrição da falta grave.” (RHC nº 58.726/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021)

Nesse quadro, a prescrição da falta grave também se mostra inequívoca.

Com essas considerações,
em dissonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso para
desconstituir a decisão na qual fora reconhecida a falta grave, alterada a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretada a perda de dias remidos
; por conseguinte,
extingo a falta disciplinar pela prescrição
, cabendo ao juiz da execução penal a elaboração de novo cálculo das penas a serem cumpridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023